Tribunal: TJMT
Processo: 1014954-90.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014954-90.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ENCANTO TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 04.789.781/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD CONTRA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO INTEGRA A LIDE — AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não se apresenta juridicamente admissível o deferimento do pedido de bloqueio de valores, na execução fiscal, contra pessoa jurídica que não consta na certidão de dívida ativa,
quando ausente redirecionamento da execução.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão que, em execução fiscal proposta contra
Encanto Tecidos Ltda
., indeferiu o pedido de bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas bancárias da empresa Floresta Tecidos Ltda.

Assegura que, “
ante as inexitosas tentativas de ver adimplido o débito exequendo, o agravante, em buscas interna, verificou que a empresa executada está, na bem da verdade, tentando fraudar as obrigações fiscais constituídas, uma vez que fora localizada empresa com os mesmos sócios, atuando no mesmo ramo de mercado, possuindo o mesmo nome fantasia, todavia, sendo gerida com um CNPJ distinto do ora executado, razão pela qual a agravante requereu a penhora online, pelo convênio BACENJUD, no novo CNPJ utilizado pela empresa
.” Todavia, o pedido restou indeferido, porque “
não restou comprovada a ligação entre as duas empresas
”.

Assevera que, “
os sócios proprietários em comum de ambas as empresas, Sr. Janio José Gaspar e Sra. Alice Vieira Gonzaga, são sócios de diversas empresas localizadas no presente Município, empresas essas que sequer estão atualmente em funcionamento, como pode ser constatado da análise da documentação anexa, sendo que algumas baixas se deram pouco tempo antes da constituição das outras
”.

Afiança que “
esse tipo de comportamento é prática comum dos referidos sócios, o que demonstra a má-fé para com seus credores, utilizando-se da referida prática para se esquivarem das dívidas construídas e das negativações que recaem sobre as empresas já constituídas
”.

Afirma que, “
ainda que não se entenda pela configuração e fraude, nítidos são os indícios de sucessão empresarial entre as empresas, haja vista o prosseguimento das atividades comerciais no mesmo endereço, com o mesmo ramo de negócio e a utilização, inclusive, do mesmo nome fantasia, a apontar para a responsabilização da empresa sucessora, nos termos do artigo 133 do CTN
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas bancárias da empresa Floresta Tecidos Ltda.

Não há contrarrazões (Id. 25170049).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...]
Requer a parte exequente que seja realizada a penhora de valores via Sistema Bacenjud nas contas bancárias de Floresta Tecidos Ltda. – ME (CNPJ: 23.002.278/0001-01), mesmo está não figurando no polo passivo da presente execução, sob a justificativa de que ambas as empresas são geridas pelos mesmos sócios, estão situadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo no mercado.

Pois bem, a parte exequente juntou aos autos documentos comprovando que de fato ambas as empresas possuem os mesmos sócios administradores, sendo eles Janio José Gaspar e Alice Vieira Gonzaga Gaspar, entretanto, ao contrário do que alega a parte exequente, o endereço das empresas não é o mesmo, sendo que o da Encanto Tecidos LTDA – ME está situado na Av. Ludovico da Riva Neto, 2160, Canteiro Central, enquanto que o da Floresta Tecidos LTDA – ME se encontra da Av. Ariosto da Riva, 2253, Setor E, conforme verificado nos documentos de Id. 20954587.

Ademais, vale ressaltar que ambas as empresas são LTDA, ou seja, possuem a proteção legal de responsabilidade limitada ao seu patrimônio, não podendo ser redirecionada a execução fiscal de uma empresa para outra apenas pelo fato da parte exequente afirmar que ambas são geridas pelos mesmos sócios proprietários, sem, contudo, comprovar documentalmente que ambas as empresas integram um grupo econômico.

Diante disso, indefiro o pedido de Id. 20954586, e determino a intimação da parte exequente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento efetivo ao feito, sob pena de ser determinado o arquivamento provisório dos autos, nos moldes do artigo 40, §§ 2o e 3o, da LEF. [...]. (Id. 18246993, fls. 73/74).

Inicialmente, é de se ressaltar que, após a citação da agravada, ocorrida em 11 de setembro de 2018, procedeu-se, na data de 26 de setembro de 2019, à baixa de sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, com anotação de extinção por encerramento de liquidação voluntária, conforme está consignado no trecho de acórdão de minha relatoria:

[...] De qualquer forma, a penhora sobre o faturamento da empresa seria medida ineficaz, visto que, ocorreu, após a citação da agravada, efetivada em 11 de setembro de 2018 (Id. 7963952, fls. 28), a baixa da inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ no 4.789.781/0001-04, da sociedade empresária Encanto Tecidos Ltda., com anotação de extinção por encerramento de liquidação voluntária [...]. (Trecho do voto do relator: TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1007681-60.2019.8.11.0000, Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 23 de junho de 2020).

Nada obstante, a questão acerca de eventual dissolução irregular da sociedade empresária deve ser objeto de pedido de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios, desde que não operado a prescrição.

Ademais, é necessário esclarecer que, aqui não se discute a existência dos requisitos autorizadores para o deferimento de redirecionamento da execução contra o corresponsável tributário.

Quanto ao pedido de bloqueio de valores contra pessoa jurídica de direito privado que não integra a lide, cabia ao agravante requerer o redirecionamento da execução fiscal contra a empresa que alega ter sucedido o sujeito passivo da obrigação tributária.

No caso, não se apresenta juridicamente admissível o deferimento do pedido de bloqueio de valores,
nos próprios autos da execução fiscal
, contra pessoa jurídica que não consta na certidão de dívida ativa, visto que o redirecionamento da execução é ato que antecede a medida de indisponibilidade de bens.

[...] Após o regular redirecionamento da execução aos sócios, é plenamente viável a constrição dos seus bens, nos moldes dos ditames legais. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg na Rcl 6378/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2013).

Por outro lado, o pedido de indisponibilidade de bens contra os sócios em razão de dissolução irregular da empresa ou contra o corresponsável tributário não incluído no polo passivo da execução fiscal,
antes do redirecionamento da execução
, seria admissível em sede de medida cautelar fiscal regida pela Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992, cuja “
eficácia da cautelar fica condicionada à apresentação do pedido de redirecionamento, no prazo de 60 dias, contado da data de intimação da Fazenda a respeito da decisão de indisponibilidade
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1495307/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de setembro de 2019), o que não é o caso, porquanto, repiso, o pedido foi protocolado nos próprios autos da execução fiscal.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020